Tribunal: STF
Processo: HC 198524
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elias Chagas Neto, advogado, em benefício de Alisson Rodrigues dos Santos, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.5.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 573.951. O objeto deste é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0064612-62.2019.8.16.0000 pela Terceira Câmara de Direito Criminal, Relatora a Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau Ângela Regina Ramina de Lucca, do Tribunal de Justiça do Paraná.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o juízo da Vara Criminal da Comarca de São Jerônimo da Serra/PR, em 25.11.2019, decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 0064612-62.2019.8.16.0000. Em 27.2.2020, a Terceira Câmara Criminal, Relatora a Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau Ângela Regina Ramina de Lucca, denegou a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO APROFUNDADA SOBRE O MÉRITO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - APREENSÃO DE 33G (TRINTA E TRÊS GRAMAS) DE “MACONHA” E 410 (QUATROCENTOS E DEZ) PINOS PLÁSTICOS DO TIPO “EPENDORFFS”, COMUMENTE UTILIZADOS PARA ARMAZENAR “COCAÍNA” - PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR TAMBÉM POR NACORCATRICÂNCIA - EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - COMPATIBILIDADE COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA” (fls. 18-23, e-doc. 4).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 573.951, no qual denegada a ordem, em 25.5.2020, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    ”Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Alisson Rodrigues dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná – que denegou a ordem ali impetrada (fls. 68/74 – Habeas Corpus Crime n. 0064612-62.2019.8.16.0000), mantendo a segregação cautelar, decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de São Jerônimo da Serra/PR, aos fundamentos de garantia da ordem pública e conveniência de instrução criminal (fls. 12/15 – Autos n. 0001674-51.2019.8.16.0155), pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (33 g de maconha – fl. 33) –, alegando-se constrangimento ilegal consistente na deficiência de fundamentação do decreto preventivo. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que a Magistrada de piso, ao fundamentar o decreto da prisão cautelar, justificou com base na mera gravidade abstrata do delito, não trazendo à tona elementos concretos que realmente justificassem a prisão cautelar do paciente, haja vista que justificou a eventual autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), mas, resta-se ausente o periculum in libertatis (fl. 9). 
    Afirma, ainda, que houve inovação na fundamentação por parte do Tribunal estadual. 
    Postula, então, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente (fl. 10). 
    A liminar foi indeferida às fls. 304/307. 
    Solicitadas informações, essas foram devidamente prestadas pelo Magistrado de piso, que noticiou haver determinado a manifestação das partes para fins de reavaliação da prisão preventiva, que alcançou prazo de seis meses, bem como determinou-se a adoção de providências para realização por videoconferência da audiência de instrução, designada para o dia 14/5/2020, visando a evitar prorrogação da prisão do acusado e obter célere tramitação processual (fl. 314). 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do mandamus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. Eis o resumo do parecer (fl. 317): 
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL DOS FATOS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso, cabendo, porém, a verificação da existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Não é ilegal a prisão preventiva decretada para o resguardo da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos delituosos, mormente pelo fato de o acusado ser reincidente em crime doloso e ter empreendido fuga do local dos fatos. 3. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso seja conhecido, pela não concessão da ordem de ofício. 
    Após consulta realizada no portal da Corte estadual na internet em 22/5/2020, foi possível observar que a audiência de interrogatório dos réus foi designada para o dia 28/8/2020.
    É o relatório. 
    Busca a presente impetração a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente aos argumentos de falta de fundamentação idônea a amparar a custódia cautelar. 
    Com efeito, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente motivada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 
    Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem deu provimento ao requerimento formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do acusado com os seguintes fundamentos (fls. 13/15 – grifo nosso): 
    De plano, assinalo o cabimento, em tese, da prisão preventiva ao caso, já que preenchida ao menos uma das condições de admissibilidade constante do artigo 313 do Código de Processo Penal. Na hipótese, imputa-se ao investigado crime de tráfico de drogas, o qual tem pena máxima igual de 15 anos de reclusão, satisfeito, assim, o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Verifica-se, ainda, que o flagranteado é tecnicamente primário. 
    Por outro lado, restam preenchidos os pressupostos do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatits”, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida que se impõe. Consta dos autos que após denúncia anônima que noticiava a prática de tráfico de drogas por parte de "Alissin” e “Popó”, os Policiais Militares prosseguiram à denunciada localização (bairro Alto das Palmeiras, na rua próxima ao “soja do kamogari”, município de Nova Santa Bárbara-PR). Lá chegando, montaram vigilância próxima ao local, tendo sido avistada a pessoa de “Alissin” dentro da residência na qual se noticiara anonimamente a prática de tráfico de drogas, os Policiais Militares deram-lhes voz de abordagem a qual foi reagida por todos mediante tentativa de fuga pelos fundos da residência. 
    Segundo se colhe das informações até então presentes nos autos, havia uma equipe de Policiais Militares posicionada nos fundos da residência, o que permitiu, à exceção de Alissin, a exitosa prisão dos Custodiados. Apenas, repita-se, “Alissin” logrou se evadir do local. Após revista pessoal realizada nos portando um pacote não identificado nas mãos Custodiados Emerson e Carlos, não se achou com estes nada ilícito. Todavia, na residência alvo da denúncia anônima, local em que estavam os acusados por ocasião da abordagem, foram localizadas 33 (trinta e três) gramas de substância conhecida por maconha fracionadas em 20 (vinte) papelotes e 410, sendo essa uma embalagem usualmente utilizada eppendorfs para acondicionar cocaína. 
    Reputo existentes os indícios de autoria e prova de materialidade relativamente ao delito de tráfico de drogas. A materialidade decorre do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e auto de constatação provisória de droga. No que toca à autoria, constata-se que a droga foi localizada no local em que o denunciado estava, que ao perceber a chegada dos policiais empreendeu fuga. Por fim, considerado o modo de seu acondicionamento e considerável quantidade de material comumente utilizado para acondicionar eppendorfs cocaína, reputo haver indícios, em sede de cognição sumária, de que a droga se destinava à distribuição. A decretação da prisão preventiva, ainda, deve visar ao acautelamento de algum dos valores protegidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo a configurar o “periculum libertatis”. 
    No caso, a segregação cautelar do acusado se presta à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
    Há notória gravidade abstrata do tráfico de drogas, seja pelos malefícios à saúde física e psíquica dos usuários, seja pelos danos sociais, tais como estímulo à violência e rompimento de vínculos relacionais. Além disso, deve-se especialmente considerar a gravidade concreta da situação sob exame. De fato, foi apreendida quantidade considerável de droga (33 gramas de maconha), aliada a expressiva quantidade de petrechos (410 eppendorfs), sendo certo que o denunciado evadiu-se com, o que se infere dos autos, seria outra quantidade de droga em suas mãos. Ademais, a fuga do denunciado quando de sua abordagem, estando em local incerto, é indicativa igualmente de que a prisão é necessária igualmente para assegurar a conveniência da instrução criminal, eis que o réu demonstrou não ter interesse em cooperar com a justiça. 
    Por tais motivos, ainda, reputo insuficientes ou inadequadas quaisquer das medidas cautelares indicadas no artigo 319 do Código de Processo Penal ao caso. De fato, não se pretende meramente obstar a frequência do investigado a determinados lugares, exercício de profissão ou contato com pessoa determinada, mas assegurar os valores acima indicados. 
    Assim, demonstrada a gravidade em concreto da situação, e considerando insuficientes as demais medidas cautelares para a tutela in casu, do DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA denunciado nos termos do art. 312 e 313, do Código ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS de Processo Penal. 
    O Tribunal de origem, por sua vez, ao denegar a ordem, destacou que (fls. 71/74 – grifo nosso): 
    [...] No caso, os elementos probatórios angariados na fase de inquérito policial, sobretudo os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias fáticas - como a presença de narcodenúncias -, revelam-se suficientes para, ao menos nessa etapa processual, verificar os indícios de materialidade e autoria delitiva, em conformidade com o art. 312 do texto processual, alicerçando a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Da mesma forma, o (perigo da permanência do sujeito em liberdade) periculum libertatis evidencia-se diante da probabilidade de que o paciente, caso em liberdade, volte a cometer outros ilícitos penais, pois conforme se infere da Certidão Oráculo, ele foi condenado nos autos de processo-crime nº 0064925- 83.2016.8.16.001 pela prática de outro delito de tráfico de drogas. Note-se que o trânsito em julgado do referido processo ocorreu em 04.06.2019, ou seja, em menos de seis meses o paciente voltou a se envolver em prática delituosa. Não bastasse, verifica-se que o paciente também possui condenação pretérita pela prática do delito de furto nos autos nº 0001388-10.2018.8.16.0155. [...] Vale ressaltar, ainda, que foram apreendidos 33g (trinta e três gramas) de “maconha” e 410 (quatrocentos e dez) pinos plásticos do tipo “ependorffs”, comumente utilizados para armazenar “cocaína”, o que demonstra volume no manejo de entorpecentes. Tal apreensão ocorreu pela existência prévia de narcondenúncias apontando a residência em que o paciente estava no momento das diligências, não sendo este preso em flagrante por ter se evadido do local, o que não impede a decretação da prisão preventiva com base na representação efetuada pelo Ministério Público, como ocorreu no presente caso. Desse modo, a meu ver não procedem as alegações de ausência dos pressupostos da prisão preventiva e de desnecessidade da segregação cautelar, uma vez que a decisão guerreada se encontra suficientemente apoiada em dados constantes dos autos, a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, a fim de evitar a reiteração do princípio da presunção de inocência. [...] Por fim, é sabido que eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam a custódia preventiva, quando presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. [...] 
    Como se vê, embora não tenha sido apreendida considerável quantidade de droga (33 g de maconha), a expressiva quantidade de petrechos (410 ependorffs) comumente utilizados para embalar cocaína, aliado ao fato de o acusado haver se evadido do local dos fatos e, ao que consta, portando outra quantidade em suas mãos, as instâncias de origem motivaram a manutenção da prisão na contumácia delitiva do ora paciente, reincidente específico - Ação Penal n. 0064925-83.2016.8.16.001, com sentença condenatória transitada em julgado em 4/6/2019 - e com condenação pelo delito de furto - Ação Penal n. 0001388-10.2018.8.16.0155 - (fl. 72).
    Não é outra a opinião da Subprocuradora-Geral da República Mônica Nicida Garcia, para quem os fundamentos da custódia cautelar mantêm harmônico o entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à necessidade de manter-se a prisão preventiva ora em questão, mormente levando-se em a periculosidade do paciente, bem como do alto risco de reiteração delitiva e fuga (fl. 322). 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) – (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018). (…)
    Registre-se, por oportuno, que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, não houve acréscimo ou inovação de fundamentos por parte do Tribunal a quo, pois as decisões vergastadas foram proferidas e fundamentadas com os elementos colacionados aos autos. Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar do paciente, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Em face do exposto, denego a ordem (...)”.
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, proferida em 27.10.2020. Pela sentença se fixou a condenação do paciente às penas de sete anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e sessenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Argumenta o impetrante que a custódia cautelar teria sido decretada com base em fundamentos genéricos, sendo a prisão do paciente “contraproducente do ponto de vista da política criminal”, em razão da “pequena quantidade de droga [apreendida]”.
    Afirma que “o magistrado de piso negou o direito [do paciente de] recorrer em liberdade, (…) [mas] não houve uma ‘nova’ fundamentação (...) ao proferir sentença condenatória, e por essa razão, este remédio heroico deve ser analisado por esta Egrégia Suprema Corte”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) Em face da presença dos requisitos autorizadores, como o fumus boni iuris, que está exaurido em razão de diversos julgados desta Corte, em especial, o habeas corpus nº 175.526/SP, Rel. Min. Celso de Mello e o habeas corpus nº 175.526/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, bem como o periculum in mora, pelo fato do paciente se encontrar preso, cautelarmente, 01 ano e 03 meses, requer-se, liminarmente, que a prisão do paciente seja substituída por medidas diversas do aprisionamento, previstas no artigo 319 do Código de Processo penal, até o julgamento definitivo do writ por este Tribunal.
    O conhecimento do writ e no tocante ao mérito, requer-se, a concessão da ordem para revogar a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, pelos diversos fundamentos expostos no writ, em especial, pela ínfima quantidade de entorpecente apreendido, no presente caso, 33 gramas de maconha, e pelo fato da magistrada de piso não justificar a real necessidade da custódia cautelar e ainda utilizar a mera gravidade abstrata do delito para justificar a prisão cautelar (habeas corpus nº 588.203/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 573.951.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. Este Supremo Tribunal também não admite o prosseguimento do habeas corpus, quando verificada superveniente prolação de sentença condenatória, mesmo que nela não se lance mão de fundamentos autônomos e diversos da ordem prisional originária.
    Esse cenário, entretanto, não impede o exame do caso para se concluir sobre cenário de eventual ilegalidade manifesta que imporia a concessão de ordem de ofício (HC n. 143.333/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 21.3.2019).
    10. No caso em análise, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Criminal da Comarca de São Jerônimo da Serra/PR decretou a prisão preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:
    “(...) De plano, assinalo o cabimento, em tese, da prisão preventiva ao caso, já que preenchida ao menos uma das condições de admissibilidade constante do artigo 313 do Código de Processo Penal. Na hipótese, imputa-se ao investigado crime de tráfico de drogas, o qual tem pena máxima igual de 15 anos de reclusão, satisfeito, assim, o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Verifica-se, ainda, que o flagranteado é tecnicamente primário. 
    Por outro lado, restam preenchidos os pressupostos do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatits”, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida que se impõe. 
    Consta dos autos que após denúncia anônima que noticiava a prática de tráfico de drogas por parte de "Alissin” e “Popó”, os Policiais Militares prosseguiram à denunciada localização (bairro Alto das Palmeiras, na rua próxima ao “soja do kamogari”, municipio de Nova Santa Bárbara-PR). Lá chegando, montaram vigilância próxima ao local, tendo sido avistada a pessoa de “Alissin” dentro da residência na qual se noticiara anonimamente a prática de tráfico de drogas, os Policiais Militares deram-lhes voz de abordagem a qual foi reagida por todos mediante tentativa de fuga pelos fundos da residência. 
    Segundo se colhe das informações até então presentes nos autos, havia uma equipe de Policiais Militares posicionada nos fundos da residência, o que permitiu, à exceção de Alissin, a exitosa prisão dos Custodiados. Apenas, repita-se, “Alissin” logrou se evadir do local portando um pacote não identificado nas mãos. Após revista pessoal realizada nos Custodiados Emerson e Carlos, não se achou com estes nada ilícito. Todavia, na residência alvo da denúncia anônima, local em que estavam os acusados por ocasião da abordagem, foram localizadas 33 (trinta e três) gramas de substância conhecida por maconha fracionadas em 20 (vinte) papelotes e 410 eppendorfs, sendo essa uma embalagem usualmente utilizada para acondicionar cocaína. 
    Reputo existentes os indícios de autoria e prova de materialidade relativamente ao delito de tráfico de drogas. A materialidade decorre do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e auto de constatação provisória de droga. No que toca à autoria, constata-se que a droga foi localizada no local em que o denunciado estava, que ao perceber a chegada dos policiais empreendeu fuga. Por fim, considerado o modo de seu acondicionamento e considerável quantidade de eppendorfs material comumente utilizado para acondicionar cocaína, reputo haver indícios, em sede de cognição sumária, de que a droga se destinava à distribuição. 
    A decretação da prisão preventiva, ainda, deve visar ao acautelamento de algum dos valores protegidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo a configurar o “periculum libertatis”. 
    No caso, a segregação cautelar do acusado se presta à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
    Há notória gravidade abstrata do tráfico de drogas, seja pelos malefícios à saúde física e psíquica dos usuários, seja pelos danos sociais, tais como estímulo à violência e rompimento de vínculos relacionais. Além disso, deve-se especialmente considerar a gravidade concreta da situação sob exame. De fato, foi apreendida quantidade considerável de droga (33 gramas de maconha), aliada a expressiva quantidade de petrechos (410 eppendorfs), sendo certo que o denunciado evadiu-se com, o que se infere dos autos, seria outra quantidade de droga em suas mãos. 
    Ademais, a fuga do denunciado quando de sua abordagem, estando em local incerto, é indicativa igualmente de que a prisão é necessária igualmente para assegurar a conveniência da instrução criminal, eis que o réu demonstrou não ter interesse em cooperar com a justiça. 
    Por tais motivos, ainda, reputo insuficientes ou inadequadas quaisquer das medidas cautelares indicadas no artigo 319 do Código de Processo Penal ao caso. De fato, não se pretende meramente obstar a frequência do investigado a determinados lugares, exercício de profissão ou contato com pessoa determinada, mas assegurar os valores acima indicados. 
    Assim, demonstrada a gravidade em concreto da situação, e considerando insuficientes as demais medidas cautelares para a tutela in casu, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal (...)” (e-doc. 2).
    No voto condutor do acórdão proferido no Habeas Corpus n. 0064612-62.2019.8.16.0000, impetrado no Tribunal paranaense, Relatora a Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau Ângela Regina Ramina de Lucca, assentou-se:
    “(…) Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em dados constantes dos autos, observando o preceito constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. 
    Neste aspecto, consigno que o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) está demonstrado pelo Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.6), Auto de Constatação Provisória de Droga (mov. 1.8), Boletim de Ocorrência (mov. 1.15), Laudo de Perícia Criminal - Exame de Vegetal (mov. 35.5), Relatório da Autoridade Policial (mov. 36.1), bem como pelos testemunhos dos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão preventiva do paciente (movs. 1.4 e 1.5). 
    Apesar de a impetrante questionar a participação do paciente no crime de tráfico de drogas, ressaltando que no momento da prisão ele não estava em flagrante delito, cumpre ressaltar que a discussão aprofundada acerca do mérito é incabível na via estreita d